Tribunal: STF
Processo: RE 93716
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-15
Data de publicação: 1981-09-15

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRA JUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR OFERECIDOS A
DESTEMPO.
AFASTADA A APLICAÇÃO EXTENSIVA DO VETO REGIMENTAL (ART. 308, VI, DO
R.I.-S.T.F., REDAÇÃO DA EMENDA N.3, DE 12.06.75) A EXECUÇÃO POR
TÍTULO EXTRAJUDICIAL A PARTIR DA AVALIAÇÃO, POR TER HAVIDO SUBVERSAO
DA ORDEM NATURAL DOS ATOS DA EXECUÇÃO, CONHECEU-SE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO E SE LHE DEU PROVIMENTO.
COMPELIR A CREDORA HIPOTECARIA, TITULAR DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO, A
AJUIZAR AÇÃO DE IMISSAO DE POSSE (PROCEDIMENTO QUE NÃO MAIS EXISTE
SOB A FORMA DE AÇÃO ESPECIAL) CONTRA O EXECUTADO PARA ENTRAR NA
POSSE DO IMÓVEL, IMPORTA EM SUBESTIMAR OS EFEITOS DA PENHORA E DO
DEPOSITO, EM CONSEQUENCIA DOS QUAIS CABE AO JUIZ DA EXECUÇÃO, NO
EXERCÍCIO DO PODER DE DISPOSIÇÃO QUE TEM SOBRE O BEM OBJETO DA
CONSTRIÇÃO JUDICIAL, DETERMINAR A SUA ENTREGA AO ADJUDICANTE.